Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
DESPACHO Em face da manifestação do agravante, conheço dos embargos, porquanto entendeu o recorrente que o pedido já está inserido no AGI. O julgamento será realizado nos limites dos pedidos. Aguarde-se a sessão de julgamento. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator